Tribunal: TJPA
Processo: 0044283-68.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044283-68.2010.8.14.0301

APELANTE: LEVI FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044283-68.2010.8.14.0301

APELANTE: LEVI FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR

ADVOGADO: LEVI FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZÔNIA – FIBRA

ADVOGADO: CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS - OAB PA20656-A, AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO - OAB PA6467-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REMATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR. INADIMPLENCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DOS ARTS. 5º E 6º DA LEI Nº
9.870/99. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em sessão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044283-68.2010.8.14.0301

APELANTE: LEVI FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR

ADVOGADO: LEVI FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZÔNIA – FIBRA

ADVOGADO: CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS - OAB PA20656-A, AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO - OAB PA6467-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LEVI FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR contra sentença proferida pelo MM. juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Aduz a autora, ora apelante, em sua peça inicial que foi aprovado no vestibular da Faculdade Fibra em novembro de 2006, para o curso de bacharelado em direito e que o primeiro semestre de 2007 transcorreu normalmente, porém ao final do segundo semestre teve problemas financeiros, e em razão disso, tentou aderir ao programa de financiamento estudantil – FIES, mas foi impedido em razão da Instituição de Ensino Superior não estar apta à participação do programa naquele momento. Alega que no final do 3º semestre de curso, quando a IES se regularizou junto ao FIES, era o requerente quem não atendia mais aos requisitos, pois estava com restrições cadastrais em decorrência das dificuldades financeiras.

Relata que até o ano 2010 seguiu renegociando débitos dos semestres anteriores para poder efetuar a rematrícula para o semestre seguinte. Mas as condições para renegociação dos débitos ficaram inviáveis, de modo que não conseguiu efetuar a rematrícula para o 2º semestre de 2010.

Relata ter acompanhado todas as aulas desde o início do semestre até 30.09.2010, mas foi impedido de realizar as primeiras avaliações, o que o impediria de se graduar juntamente com a turma a qual conviveu desde o início do curso, impedindo-o de se formar na data prevista.

Alega que os contínuos atrasos nos pagamentos das mensalidades não se deram por capricho do autor, mas porque não tinha condições de saldar da forma onerosa imposta, principalmente levando-se em conta que a IES teria contribuído para que a situação chegasse ao ponto que chegou, quando não deu condições ao requerente de participar do FIES, ao não apresentar a devida documentação que habilita seus acadêmicos ao programa do governo federal.

Pugnou pela concessão da antecipação da tutela no sentido de determinar que a IES proceda à rematrícula e permita ao requerente a realização das provas semestrais, a fim de impedir a perda do semestre por faltas e notas. No mérito, que fosse acolhido deu pleito para pagar o débito em atraso seguindo sua própria proposta para quitação, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em decisão de ID 3558766, o juízo a quo concedeu a antecipação da tutela para que a requerida procedesse imediatamente a rematrícula, bem como autorizasse o requerente, ora apelante, à realizar as provas semestrais, sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00.

Contra a decisão, a requerida, ora apelada interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, que foi acolhido pelo juízo ad quem e posteriormente tornada sem efeito para manter os termos do interlocutório que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela em prol do agravado.

Em petição de ID 3558773, datada de 09/09/2011, o autor/apelante informa o descumprimento da decisão liminar, pugnando pelo pagamento do valor da multa, pelo descumprimento.

O processo ficou paralisado até julho de 2014, quando o juízo determinou que a parte autora se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento no feito.

Em manifestação, o autor/apelante requereu o prosseguimento no feito, reiterando o pleito de aplicação de multa pelo descumprimento da decisão judicial.

O feito ficou paralisado novamente por mais 1 ano e novamente foi determinado que o autor se manifestasse sobre o prosseguimento do feito.

Novamente, o autor se manifestou pelo prosseguimento do feito, requerendo a aplicação de multa pelo descumprimento.

No final de novembro do ano de 2017, o juízo a quo, considerando o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que havia deferido a antecipação da tutela, determinou que a requerida cumprisse a determinação judicial no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer no crime de desobediência, sem a ocorrência de multa, haja vista que decisão foi em um primeiro momento cassada pelo juízo ad quem.

Em manifestação, a Faculdade Integrada Brasil Amazônia informou que a decisão exarada pelo juízo, no tocante à rematrícula do requerente no curso indicado na inicial, já foi cumprida e que o requerente já havia concluído o curso de Direito, já estando, inclusive, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

O requerente/apelante informou que a requerida não cumpriu com a ordem judicial e que só conseguiu concluir os estudos, porque transferiu seu curso para outra IES. Pugnou pelo segredo de justiça, tendo em vista a existência de documentos relacionados ao quadro clínico do autor (laudo com teste positivo para HIV); a aplicação da condenação por litigância de má-fé; a reconsideração da decisão que suspendeu a aplicação de astreintes; a designação de audiência de saneamento e/ou instrução, além do julgamento da ação com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$300.000,00.

O juízo indeferiu o pedido de sigilo, uma vez que a lide não diz respeito ao quadro de saúde do autor, contudo, deferiu o pedido de prioridade processual e determinou que as partes especificarem provas que pretendiam produzir.

A Fibra requereu a designação de audiência de instrução, indicando uma única testemunha.

O autor/apelante manifestou-se requerendo o a reconsideração acerca do segredo de justiça por receio que os dados constantes no processo pudessem vazar e ser prejudicado pelo estigma da doença, bem como pugnou pelo julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria de direito. No entanto indicou 2 testemunhas.

Em dezembro de 2019 sobreveio sentença de improcedência.

Irresignado, o autor interpôs o recurso de Apelação no qual pede preliminarmente o segredo de justiça, a prioridade na tramitação, a anulação da decisão que suspendeu a aplicação de astreintes, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a não realização de audiência de saneamento e de instrução e julgamento, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, o julgamento parcial, a fim de reconhecer a os danos morais, invertendo o ônus sucumbenciais e condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a inexistência de astreintes a serem pagas, uma vez que a antecipação da tutela em favor do apelante foi suspensa em razão do agravo de instrumento interposto pela apelada em 24/11/2011.

Alega que a apelante pleiteou a reconsideração da decisão, contudo o pleito só foi acatado em 22/06/2011, determinando que fosse mantida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Assim, defende que somente em 04/07/2011 o juízo a quo foi intimado da decisão de reconsideração.

Desse modo, argumenta que somente após mais de 6 meses é que a decisão foi reconsiderada, quando o semestre letivo já havia terminado.

Aduz que o apelante buscava a rematrícula para o segundo semestre de 2010, tendo dado entrada na ação somente em 12/11/2010, ou seja, ao final do semestre.

Assim, defende que houve a perda do objeto do pedido do apelante.

Argumenta ainda, que somente em 24/11/2017 é que o juízo a quo intimou a parte apelada para dar cumprimento na tutela deferida, posteriormente suspensa e tardiamente reconsiderada.

De outra monta, defende o apelado que caso existissem valores a serem pagos a título de astreintes e que o juízo tivesse sido omisso em relação a isso, o meio processual adequado para atacar seria a oposição de embargos declaratórios, o que o apelante não fez, deixando a oportunidade passar in albis com a preclusão.

Destaca ainda, que a multa não foi abordada em sentença e nem foi objeto de embargos de declaração, tornando a questão preclusa.

Alega a ausência de cerceamento de defesa, uma vez que o próprio apelante afirmou nos autos que existem provas suficientes para o julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria de direito.

Não obstante, alega que o apelante ingressou tardiamente com a demanda, buscando a rematrícula para o segundo semestre, mesmo estando inadimplente com o primeiro semestre.

Afirma que a apelada agiu conforme preceituado no art. 5º e 6º da Lei nº 9.870/99, que prevê que os alunos inadimplentes não terão direito à renovação da matrícula, devendo seu desligamento ocorrer no final do ano ou semestre letivo, conforme o caso.

Assim, defende inexistir a caracterização do dano moral, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem preparo, face a gratuidade deferida na origem. Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, defiro o pedido de sigilo processual, pois em que pese se tratar de demanda que não tenha relação com o quadro clínico do autor, existem documentos que podem lhe trazer prejuízos caso não seja assegurado o direito à intimidade.

Com relação ao pedido nulidade da sentença por cerceamento de defesa indefiro o pedido, tendo em vista que o próprio apelante alega na sua manifestação de ID 3558782 – Pag. 05, que coaduna com o julgamento antecipado do feito, por se tratar de matéria de direito.

De outra monta, verifico que a antecipação da tutela foi deferida na decisão proferida em 30/11/2010. A parte requerida tomou conhecimento da referida decisão em 16/12/2010, conforme consta no documento de ID 3558766 - Pág. 8.

Sendo assim, a parte requerida interpôs o recurso de agravo de instrumento, que foi, em um primeiro momento, favorável a IES, visto que deferiu o efeito suspensivo pleiteado em 27/01/2010 e de fato, a decisão de reconsideração do juízo ad quem, sobreveio após 06 meses após a concessão do efeito suspensivo. Prejudicado, portanto, o cumprimento da obrigação, já que não consta nos autos o registro de quando o requerido, ora apelado, foi cientificado da reconsideração do juízo ad quem, tendo o processo ficado paralisado por 3 anos.

Durante o tempo transcorrido, o requerente/apelante transferiu-se para outra instituição de ensino e lá concluiu seu curso superior, restando prejudicado o pleito nesse sentido, e, consequentemente a aplicação da multa.

Ultrapassados as preliminares, passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença de piso que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Após análise acurada dos autos, verifico que não assiste razão à parte apelante.

Conforme se depreende da análise do caderno processual, o juízo a quo, ao analisar a pretensão da parte autora à rematrícula do segundo semestre de 2010, considerou que o próprio autor reconheceu que estava inadimplente em relação ao primeiro semestre de 2010, aplicando, consequentemente o art. 5º da Lei nº 9.870/99, a seguir transcrito:

Art. 5º. Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou clausula contratual.

Assim, uma vez constatado que o curso se dava de maneira semestral, havia a necessidade de rematrícula a cada semestre.

Desse modo, cabia ao estudante/contratante adimplir com suas obrigações contratualmente assumidas, para poder efetivar sua rematrícula no semestre subsequente.

A este respeito, cumpre esclarecer que ao prestar vestibular para uma Instituição de Ensino Superior particular, o demandante sabia desde o início o ônus que lhe incumbia em pagar pontualmente as mensalidades do curso, como forma de contraprestação aos serviços educacionais.

Assim, verifica-se que por livre e espontânea vontade assumiu a obrigação que lhe era imposta em consequência da celebração do contrato de prestação de serviços educacionais.

Ora, evidente que a Instituição de Ensino Superior se destina àqueles que efetivamente possuem condições de arcar com o encargo financeiro e caso não, por certo havia a possibilidade de buscar uma vaga junto às instituições de nível superior públicas.

Ressalto que não se trata de negar o acesso à educação, tanto que a educação é disponibilizada pelo governo federal por meio das universidades públicas. No entanto, a partir do momento que a pessoa decide ingressar na instituição particular, está ciente das suas obrigações financeiras.

Assim, não é aceitável que uma pessoa, a despeito do contrato celebrado outrora, e das obrigações ali assumidas, queira relativizar as cláusulas do contrato, tentando obrigar o prestador de serviços a aceitar o pagamento da forma que lhe é conveniente, a despeito das condições conhecidas e assumidas anteriormente.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - INADIMPLÊNCIA DO ALUNO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Estando a agravante inadimplente junto à Instituição de Ensino Superior, não há falar em direito à renovação da matrícula, tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei 9.870/99, bem como o não cumprimento do contrato celebrado entre as partes - Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 12549398620238130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 08/08/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2023)

RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO EM RENOVAR A MATRÍCULA. POSSIBILIDADE, EM RAZÃO DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES.

1. A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei 9.870/99.

2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1728026 SP 2017/0308522-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/07/2022)

Nos termos do Informativo n. 249 - REsp 660439 RS, “a instituição de ensino superior privado não é obrigada a renovar matrícula de aluno inadimplente por mais de noventa dias, ex vi do arts. 5º e 6º da Lei n. 9.870/1999. Note-se ser irrelevante o número de mensalidades em atraso, o que importa é o tempo de espera pelo pagamento. Precedentes citados: REsp 553.216-RN, DJ 24/5/2005, e REsp 364.295-SP, DJ 16/8/2004. REsp 660.439-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 2/6/2005”.

É consabido que nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprir com sua própria obrigação.

Nessa linha de raciocínio, entendo que o requerente não poderia exigir a rematrícula ou compelir a instituição de ensino a aceitar uma forma de pagamento unilateralmente concebida pelo recorrente, em especial se ele permanece inadimplente.

EX POSITIS, nego provimento ao recurso de apelação, para manter, na íntegra, a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023